Tribunal: TJBA
Processo: 8151007-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151007-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ERIMONT RAFAEL GAGLIANO DE OLIVEIRA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (3) Advogado(s): SIGISFREDO HOEPERS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. INADMISSIBILIDADE. RITO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO IN STATU ASSERTIONIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por entender que o comprometimento da renda do autor (28,6%) não ultrapassava o limite jurisprudencial de 30%. O apelante sustenta que o interesse de agir na espécie não se resume a um critério percentual e que a extinção prematura do feito viola o rito especial previsto no CDC. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o interesse de agir em ações de superendividamento se condiciona, em juízo de admissibilidade, a um percentual específico de comprometimento da renda; e (ii) verificar se a extinção do processo, sem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, configura error in procedendo. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir, no contexto da Lei do Superendividamento, deve ser analisado sob a ótica da teoria da asserção (in statu assertionis). A simples alegação do consumidor de que a totalidade de suas dívidas de consumo compromete seu mínimo existencial é suficiente para demonstrar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, qual seja, a de instaurar o procedimento de repactuação. 4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento bifásico, de observância obrigatória. A primeira fase, de natureza conciliatória (art. 104-A do CDC), visa à composição amigável entre o devedor e todos os seus credores. A segunda fase, de caráter contencioso (art. 104-B do CDC), somente é instaurada em caso de insucesso da conciliação. A extinção do feito antes da tentativa de conciliação configura supressão de fase processual e violação ao devido processo legal. 5. A aferição da real situação de superendividamento do consumidor constitui matéria de mérito, a ser analisada após a instrução processual, não cabendo ao julgador, em sede de juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial com base em um cálculo preliminar de comprometimento de renda, sob pena de julgamento antecipado e indevido da lide. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Teses de julgamento: "1. O interesse de agir em ações de repactuação de dívidas por superendividamento é aferido in statu assertionis, bastando a alegação do consumidor de que sua situação financeira o impede de quitar os débitos sem comprometer o mínimo existencial. 2. A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico obrigatório, sendo a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) pressuposto para o avanço à fase contenciosa, de modo que a extinção prematura do feito, sem a realização do ato, constitui error in procedendo. 3. A comprovação do estado de superendividamento é matéria de mérito, a ser verificada no curso da instrução processual, não se confundindo com as condições da ação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 54-A, 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80027496220258050000; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08384531420248152001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.